Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701815-63.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: LILIANE BARROS VISGUEIRA SILVA, L. V. S., TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADO COM PERDAS E DANOS PARA COMPLEMENTAR O ACESSÓRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. 1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. A seguradora ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que a herdeira e ex-esposa do contratante objetivam receber o valor do consórcio pago. Há responsabilidade solidária entre a seguradora e a administradora do consórcio, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços. 3. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido segundo os fatos narrados na petição inicial. 4. Apelação da 1a Ré conhecida e não provida. Apelação da 2a Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Preliminares arguidas por ambas nas razões recursais rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do CPC, uma vez inobservado o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação pelo órgão julgador, porquanto não houve manifestação acerca de ponto central do pedido formulado. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à tese de violação ao artigo 1.013 do CPC e quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012